Tribunal: STF
Processo: RE 93268
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
INTIMAÇÃO. DISPÕE O PARAGRAFO 2. DO ART. 236 DO COD. PROC. CIVIL: "A
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM QUALQUER CASO, SERÁ FEITA
PESSOALMENTE". A REGRA ASSEGURA A INTIMAÇÃO PESSOAL ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO ATUA
APENAS COMO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM NOME DE UM INTERESSE GERAL, E NÃO
QUANDO DEFENDE A FAZENDA PÚBLICA, FIGURANDO COMO PARTE. AI A SUA
INTIMAÇÃO SE FAZ POR MEIO DE PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.